Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-05734
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-12-22
Data de publicação: 2017-12-22

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2016/5734

Acusados:
Alberto José Aulicino Neto

Antonio Marcelo Guarizo

Arlindo Antonio Stocco

Eduardo Belveder

Ementa:
Descumprimento da obrigação de envio de informações periódicas à CVM.
Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:

1. PRELIMINARMENTE, informar que o presente processo administrativo
sancionador tramita em regime de rito simplificado, conforme definido
no art. 38-A da Deliberação CVM no 538/2008, tendo sido adotado
integralmente, com fulcro no art. 38-D da referida Deliberação, o relatório
elaborado pela Superintendência de Relações com Empresas - SEP.

2. NO MÉRITO:

2.1.
Por unanimidade, APLICAR ao acusado Alberto José Aulicino Neto, na
qualidade de Diretor-presidente da Construtora Beter S.A.:

2.1.1.
A penalidade de multa pecuniária de R$60.000,00, por
não ter tomado as medidas necessárias para que os 1o, 2o e 3o
ITRs de 2014 e de 2015 fossem elaborados tempestivamente,
em infração ao art. 21, V, c/c os artigos 13 e 29, caput, II, e
§1o, da Instrução CVM no 480/2009;

2.1.2.
A penalidade de multa pecuniária de R$90.000,00, por
não
ter
elaborado
tempestiva
e
completamente
as
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais
findos em 31.12.2013 e 31.12.2014, em infração ao disposto no
art. 176 da Lei no 6.404/76; e

2.2.
Por unanimidade, APLICAR ao acusado Alberto José Aulicino
Neto, na qualidade de Membro do Conselho de Administração da
Construtora Beter S.A., a penalidade de multa pecuniária no
valor de R$110.000,00, por não convocar as assembleias gerais
ordinárias referentes aos exercícios sociais de 2012,2013, 2014
e 2015, em infração ao disposto no art. 132, combinado com o
art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

2.3.
Por maioria, APLICAR ao acusado Alberto José Aulicino Neto, na
qualidade de Diretor de Relações com Investidores da
Construtora Beter S.A., a penalidade de multa pecuniária no
valor de R$40.000,00, pela não divulgação tempestiva de
informações recebidas com atraso, em infração aos: (i) art. 21,
V, c/c os artigos 13, 29, II e 45; (ii) art.21, IV, c/c os artigos

13, 28, II, a , e 45; (iii) art. 21, III, c/c os artigos 13, 25, §2o e
45, todos da Instrução CVM no 480/2009.

2.4.
Por unanimidade, aplicar ao acusado Eduardo Belvedere, na
qualidade de diretor-financeiro e membro do conselho de
administração da Construtora Beter S.A.:

2.4.1.
A penalidade de multa pecuniária de R$40.000,00, por
não ter tomado as medidas necessárias para que os 1o, 2o e 3o
ITRs de 2015 fossem apresentados tempestivamente, em
infração ao art. 21, V, c/c os artigos 13 e 29, caput, II, e §1o,
da Instrução CVM no 480/2009; e

2.4.2.
A penalidade de multa pecuniária de R$70.000,00, por
não ter elaborado tempestiva e completamente as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em
31.12.2015, em infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76.

2.5.
Por unanimidade, APLICAR aos acusados Antonio Marcelo
Guarizo e Arlindo Antonio Stocco, na qualidade de membros do
conselho de administração da Construtora Beter S.A. a
penalidade de multa pecuniária individual de R$110.000,00, pela
não convocação das AGOs referentes aos exercícios sociais de
2012, 2013, 2014 e 2015, em infração aos artigos 132, c/c o
142, IV, da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538/2008.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba,
Relator, Gustavo Machado Gonzalez, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2017.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR

Marcelo Barbosa
Relator do Pedido de vista dos autos e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2016/5734

SEI no 19957.004475/2016-70

Acusados:
Alberto José Aulicino Neto

Eduardo Belvedere

Antonio Marcelo Guarizo

Arlindo Antonio Stocco

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos Acusados, na qualidade de
administradores da Construtora Beter S.A., em função do não cumprimento
das obrigações periódicas impostas às companhias.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

V o t o

I
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para a apuração das
responsabilidades de Alberto José Aulicino Neto, Eduardo Belvedere, Antonio Marcelo
Guarizo e Arlindo Antonio Stocco (em conjunto, “Acusados”), na qualidade de
administradores da Construtora Beter S.A. (“Beter” ou “Companhia”), pela inadimplência
de informações periódicas que levou à suspensão do registro da Companhia na CVM.

2.
Em razão de o presente PAS versar sobre matéria constante do Anexo 38-A da
Deliberação CVM no 538/081, ele tramita sob o rito simplificado definido no art. 38-A
dessa deliberação2.

3.
Assim sendo, adoto, com fulcro no art. 38-D3 da referida deliberação, o relatório
elaborado pela SEP (SEI 0363524).

II
MÉRITO.

4.
A não entrega das seguintes informações periódicas pela Beter, no momento da
instauração do presente processo administrativo sancionador, é incontroversa:

Documento
Data limite
de entrega
Data de
entrega
Observação
Proposta Con.
Adm. – AGO/2012
01.04.2013
Não
entregue
-
Ata – AGO/2012
10.05.2013
Não
entregue
-
Proposta Con.
Adm. – AGO/2013
31.03.2014
Não
entregue
-
DF/2013
31.03.2014
Não
entregue
-
DFP/2013
31.03.2014
28.05.2015
Atraso de 423 dias.
Ata – AGO/2013
12.05.2014
Não
entregue
-
1o ITR/2014
15.05.2014
03.06.2015
Atraso de 384 dias. Entregue sem
relatório de revisão especial de

auditor independente.
2o ITR/2014
14.08.2014
02.06.2015
Atraso de 292 dias. Entregue sem
relatório de revisão especial de
auditor independente.
3o ITR/2014
14.11.2014
28.05.2015
Atraso de 195 dias. Entregue sem
relatório de revisão especial de
auditor independente.
Proposta Con.
Adm. – AGO/2014
31.03.2015
Não
entregue
-
DF/2014
31.03.2015
Não
entregue
-
DFP/2014
31.03.2015
Não
entregue
-
Ata – AGO/2014
12.05.2015
Não
entregue
-
1o ITR/2015
15.05.2015
16.05.2015
Atraso de 1 dia. Entregue sem
relatório de revisão especial de
auditor independente.

5.
Apesar de não apresentarem defesa, os Acusados responderam, em conjunto, o
Ofício/no283/2015/CVM/SEP/GEA-3, informando que: (i) a Beter se encontra em
recuperação judicial desde 2008;
9ii) as Demonstrações Financeiras
estariam
integralmente emitidas e os relatórios de revisão do auditor independente para os ITRs
de 30.06.2014, 30.09.2014 e 31.03.2015 seriam publicados em breve; (iii) as
assembleias não teriam sido realizadas em razão das dificuldades financeiras; e (iv) a
publicação dos documentos na imprensa oficial representaria custo elevado.

6.
Diante dos elementos constantes dos autos, e da análise da área técnica
constante do relatório (SEI 0363524), é incontestável: i) a inadimplência dos Acusados
em relação à elaboração e/ou envio de informações periódicas nos exercícios de 2013 a
2015, em infração, aos artigos 13, 21, III, IV, V, 28, II, a), 29, II, 25, §2o e 45, todos da
ICVM 480/09; ii) a não elaboração de Demonstrações Financeiras referentes aos
exercícios sociais findos em 31.12.2013 e 31.12.2014, em infração ao art. 176 da Lei no
6.404/76; e iii) a não convocação das AGOs relativas aos exercícios sociais findos em
2012, 2013, 2014 e 2015, em infração ao art. 132, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76;
respeitadas, para todas as infrações, as responsabilidades individuais em função dos
cargos que cada administrador exercia na Companhia e dos períodos em que neles
permaneceram, conforme especificado no item 21 do Termo de Acusação (SEI 0140886).

7.
Com relação à acusação de Alberto José Aulicino Neto, na qualidade de diretor
de relações com investidores, pela divulgação com atraso dos ITRs com vencimento
entre 15.05.2014 e 30.09.2015, das DFs e DFPs referentes aos exercícios sociais de 2013
e 2014, entendo que ela não deve prosperar, uma vez que, diante das elaborações com
atraso desses documentos (e pelas quais os responsáveis já estão sendo punidos), não
haveria forma de o DRI divulgar tais informações.

8.
Ressalvo, contudo, que não está sendo analisado, no presente voto, por
ausência de acusação nesse sentido, se a conduta do DRI foi diligente no sentido de
instar os diretores responsáveis para que fornecessem tempestivamente os documentos
financeiros da companhia e, inclusive, no caso de sua não elaboração, de divulgar ao
mercado a informação sobre a inexistência desses documentos (e da consequente

impossibilidade de divulgação tempestiva), o que, dependendo da situação, poderia até
mesmo configurar um Fato Relevante, e, consequentemente, envolver eventual violação
ao art. 157, §4o, da Lei 6.404/76.

9.
Por fim, considerando a importância do regime informacional para o mercado de
valores mobiliários, em especial as informações financeiras obrigatórias, que possuem
prazo específico para divulgação, ressalto que seria conveniente uma abordagem
específica na ICVM 480/2009 de qual deveria ser a postura adequada do DRI, em face
dos seus deveres de diligência e de informar, diante da ausência de elaboração das ITRs
e das Demonstrações Financeiras Anuais.

III.
CONCLUSÃO.

10.
Do exposto e levando em consideração a situação financeira da Companhia e o
histórico dos Acusados4, voto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6385/76, pela:

a)
condenação de Alberto José Aulicino Neto:

i.
na qualidade de diretor-presidente:

(a) por infração ao art. 21, V, c/c os artigos 13 e 29, caput, II e §1o, da
ICVM no 480/09, tendo em vista não ter tomado as medidas
necessárias para que os 1o, 2o e 3o ITR de 2014 e de 2015 fossem
elaborados tempestivamente, contendo o relatório de revisão especial
de auditor independente, ao pagamento de multa pecuniária no
valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais); e

(b) por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76, em virtude da não
elaboração tempestiva e completa das DF referentes aos exercícios
sociais findos em 31.12.2013 e 31.12.2014, ao pagamento de multa
pecuniária no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais); e

ii. na qualidade de membro do conselho de administração, por infração ao
art. 132, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76, pela não convocação das AGOs
referentes ao exercícios sociais de 2012, 2013, 2014 e 2015, ao
pagamento de multa pecuniária no valor de R$110.000,00 (cento e
dez mil reais);

b)
condenação de Eduardo Belvedere, na qualidade de diretor-financeiro e
administrativo:
i.
por infração ao artigo art. 21, V, c/c os artigos 13 e 29, caput, II e §1o, da
ICVM no 480/09, por não ter tomado as medidas necessárias para que os
1°, 2° e 3° ITR de 2015 fossem apresentados tempestivamente, contendo
o relatório de revisão especial de auditor independente, ao pagamento de
multa pecuniária no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais); e

ii. por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76, em virtude da não elaboração
tempestiva e completa da Demonstração Financeira do exercício social
findo em 31.12.2015, ao pagamento de multa pecuniária no valor de
R$70.000,00 (setenta mil reais); e

c)
condenação de Antonio Marcelo Guarizo e Arlindo Antonio Stocco, na
qualidade de membros do conselho de administração, por infração ao art. 132,
c/c o 142, IV, Lei 6.404/76, pela não convocação das AGOs referentes ao
exercícios sociais de 2012, 2013, 2014 e 2015, ao pagamento de multa
pecuniária, individual, no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais); e

d)
absolvição de Alberto José Aulicino Neto, na qualidade de diretor de
relações com investidores, das infrações a ele imputadas.

É como voto.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR
----------------------------
1 Com as modificações introduzidas pelas Deliberações CVM nos 552/08, 775/17 e 780/17.
2 Art. 38-A. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações
previstas no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem
dilação probatória ordinária.
3 Art. 38-D. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.
4 De acordo com os itens 18 a 20 do Termo de Acusação (SEI 0140886), Alberto José Aulicino Neto já foi
condenado por divulgação irregular de transação com parte relacionada no PAS CVM no RJ2010/14248, o qual
já transitou em julgado no CRSFN.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2016/5734
SEI no 19957.004475/2016-70

Acusados:
Alberto José Aulicino Neto

Eduardo Belvedere

Antonio Marcelo Guarizo

Arlindo Antonio Stocco

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos Acusados, na qualidade de
administradores da Construtora Beter S.A., em função do não cumprimento
de obrigações periódicas impostas às companhias.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

Manifestação de Voto

1.
Acompanho o voto do Diretor-Relator em relação às conclusões e consequentes
condenações dos acusados Eduardo Belvedere, Antonio Marcelo Guarizo e Arlindo Antonio
Stocco. Contudo, em relação ao Sr. Alberto José Aulicino Neto, embora concorde com as
conclusões referentes a tal acusado na qualidade de membro do conselho de
administração e Diretor-Presidente, divirjo quanto à sua absolvição pelas acusações que
lhe foram imputadas na qualidade de Diretor de Relações com Investidores.

2.
Antes de passar a explicar as razões de minha divergência, acredito ser pertinente
fazer algumas considerações quanto à fundamentação da acusação do Sr. Aulicino na
qualidade de Diretor-Presidente.
3.
No Termo de Acusação, a SEP considerou que o Sr. Aulicino teria infringido o art.
21, V, c/c os artigos 13 e 29, II, da Instrução CVM no 480/09, tanto na qualidade de
Diretor de Relações com Investidores (o que o fez ser incluído o art. 45 na imputação)

quanto na qualidade de Diretor-Presidente (o que valeria igualmente para qualquer
função de Diretoria), tendo em vista que o acusado não teria, respectivamente, (i)
enviado tempestivamente os ITRs com vencimento entre 15 de maio de 2014 e 30 de
setembro de 20151 nem (ii) tomado as medidas necessárias para que tais documentos
fossem elaborados tempestivamente contendo o relatório de revisão especial de auditor
independente (havendo-se incluído referência ao §1o do art. 29 da ICVM 480).

4.
Considerando que a obrigação prevista no art. 21 da ICVM 480/09 tem caráter
estritamente informacional, e se cumpre mediante o envio de informações a esta CVM
dentro do prazo, entendo que uma acusação relativa à elaboração de ITRs não guarda,
necessariamente, relação com o referido dispositivo regulamentar. Com efeito, a
combinação de artigos realizada pela Acusação termina por misturar duas obrigações de
naturezas distintas e destinatários não necessariamente coincidentes.

5.
Como se sabe, o art. 45 da ICVM 480/09 estabelece que compete ao Diretor de
Relações com Investidores a responsabilidade “pela prestação de todas as informações
exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários”.

6.
Embora o dispositivo imediatamente seguinte da citada Instrução deixe claro que
a atribuição de tal responsabilidade ao Diretor de Relações com Investidores não afasta
“uma eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros administradores
do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que regem o mercado de
valores mobiliários”, é evidente que neste caso, em que o Acusado ocupa,
cumulativamente, os cargos de Diretor-Presidente e Diretor de Relações com
Investidores, a acusação de falta de envio de informações periódicas previstas no art. 21
da Instrução CVM no 480/09 há que lhe ser feita na qualidade de Diretor de Relações
com Investidores, por se tratar da função que recebe tal atribuição em caráter específico.

7.
Com efeito, imputações relativas à elaboração (e não à entrega) de informações
contábeis devem se ater aos artigos 176 e seguintes da Lei das S.A. sendo estes,
conforme cabível, combinados com os dispositivos regulamentares que se referem
especificamente à obrigação de elaboração. A esse respeito, cabe mencionar que,
conforme permissão legal constante do art. 158, §3o, da Lei das S.A., os estatutos das
companhias abertas poderão prever atribuição específica aos administradores, o que
poderá incluir o dever de fazer elaborar DFs, DFPs ou ITRs.

8.
Feitas as considerações acima, passo a tratar do único item de divergência em
relação ao voto do Diretor-Relator. Entendo que o argumento de que o Diretor de
Relações com Investidores não poderia ser responsabilizado pelo envio tempestivo à CVM
dos documentos de que tratam os incisos III, IV e V do art. 21 da Instrução CVM no
480/092, tendo em vista que não haveria como divulgar documentos ainda não
elaborados, não o exime de responsabilidade pelo atraso injustificado na divulgação de
determinados documentos mesmo após estes terem sido produzidos.

9.
Aqui cabe uma breve análise do conceito de Inexigibilidade de Conduta Diversa,
considerado como causa supralegal de exclusão de culpabilidade no Direito Penal,
aplicável analogamente no direito administrativo. Tal excludente, reiteradamente
utilizado nas defesas de acusados em casos similares, parte do pressuposto de que o
motivo da falta de envio tempestivo da documentação não é imputável àquele que ocupa
o cargo a que se atribui o dever de enviá-la. Assim, apesar de o documento não ter sido
enviado (configurando-se, portanto, o ilícito), não caberia responsabilizar o destinatário

da norma pela falta de envio, dada a ausência de culpa e a inviabilidade do envio sem o
concurso de outros agentes.

10.
Ocorre que este Colegiado já se manifestou ao menos em duas ocasiões no
sentido de que “[o] descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação
não pode ser aceito3”, de modo que o cabimento da excludente de inexigibilidade de
conduta diversa exige demonstração de que os administradores realizaram os esforços
que estavam a seu alcance a fim de cumprir com suas obrigações legais, ou
regulamentares, não sendo suficientes as alegações de dificuldade financeira. Nesse
sentido, o então Diretor Roberto Tadeu, quando do julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/8695, julgado em 03 de junho de 2014,
elucidou em seu voto vencedor:

“Acerca dos argumentos de defesa, estou certo de que nenhum deles merece prosperar,
pois embora reconheça a delicada situação em que a Café Brasília se encontrava e
compreenda a necessidade de se concentrarem esforços na tentativa de recuperá-la,
acredito que a frágil situação financeira deveria dar ensejo a um maior cuidado dos
Diretores para elaborar as demonstrações financeiras, tendo em vista, inclusive, que o
direito à boa informação contábil e financeira das companhias abertas torna-se ainda mais
importante em momentos de fragilidade.
O argumento apresentado pelos Acusados relativo às dificuldades financeiras enfrentadas
pela Café Brasília tem sido, constantemente, rejeitado pelos precedentes da CVM. Essas
decisões apontam para a adoção de medidas paliativas (de menor custo) para, assim, e ao
menos parcialmente, buscar mitigar os prejuízos informacionais que são causados pela não
divulgação das informações. Seria, a partir destas condutas paliativas, e somente a
partir delas, que se poderia entender pela inexigibilidade de conduta diversa.
Desta maneira, e levando em conta que no presente caso não houve qualquer esforço para
manter o mercado minimamente informado, acredito que a situação econômico-financeira
da companhia torna-se relevante tão somente para a dosimetria da pena. (grifou-se)

11.
Como se vê, prevalece o entendimento de que, embora o Diretor de Relações com
Investidores não possa promover, por si só, o envio das informações em questão, recai
sobre ele o dever acessório de acompanhar a produção de tais informações, de forma a
ter condições razoáveis de identificar sinais de possível atraso e tomar as medidas que
estejam ao seu alcance para mitigar os riscos da intempestividade iminente. Dessa
forma, percebendo não ser possível corrigir a situação a tempo, deverá ao menos alertar
esse fato ao mercado, com informações completas, precisas e claras a respeito do
ocorrido. Nesse sentido, cabe menção ao posicionamento do ex-presidente desta CVM,
Leonardo Pereira, em sua manifestação de voto apresentada no âmbito do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/9493, julgado em 05.02.13:

“O fato de o DRI não poder divulgar tempestivamente determinada informação periódica
não o exime de se comunicar com o mercado. Assim, quando a companhia não for capaz
de cumprir tempestivamente com alguma obrigação periódica, o DRI deve, a meu ver,
prontamente divulgar comunicado ao mercado informando: a) que a companhia não
divulgará aquela informação periódica nos prazos estabelecidos na Lei Societária ou em
normas específicas a respeito do assunto; b) as razões pelas quais a companhia não
conseguirá cumprir com o prazo; c) as medidas efetivas que estão sendo tomadas para
corrigir o problema; e d) o prazo estimado, dentro da razoabilidade, para divulgação da
informação periódica que não será tempestivamente fornecida”.

12.
Diante do acima exposto, parece claro que o presente caso trata de hipótese
diversa, dado que o acusado Alberto José Aulicino Neto era responsável tanto pela
elaboração quanto pelo envio das informações à CVM (frise-se: deveres decorrentes de

cargos distintos), o que no caso concreto considero uma forte evidência de que era
possível e exigível conduta diversa por parte do acusado.

13.
Entendo que a cumulação de cargos de administração não pode gerar qualquer
tipo de alívio na avaliação da responsabilidade do administrador que os ocupa. Nessa
linha, a absolvição do acusado, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da
Companhia, seria uma sinalização equivocada para o mercado, uma vez que poderia ser
razoavelmente interpretada como forma de limitação de responsabilidade, dando-se
margem a incentivos indesejáveis.

14.
Uma vez que o fato de que o Acusado, ao mesmo tempo Diretor de Relações com
Investidores e Diretor-Presidente, já estaria sendo punido em razão do atraso na
elaboração da documentação (art. 176 da Lei das S.A. e art. 29, caput, II e §1o, da ICVM
480/09) está sendo utilizado para fundamentar sua absolvição, me vejo obrigado a
discordar das conclusões do Diretor-Relator.

15.
Conforme mencionado acima, compreendo que se trata de deveres distintos, com
destinatários igualmente distintos. Com efeito, uma vez que o Sr. Aulicino, além de ser
responsável pelo envio tempestivo da documentação (na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores), também tinha responsabilidade e ingerência em sua
elaboração (na qualidade de Diretor-Presidente, ou seja, chefe da administração
executiva) – a causa apontada para a divulgação intempestiva –, não há como dizer que
o acusado se encontrava “de mãos atadas”. Muito pelo contrário. Estamos diante de duas
obrigações distintas, mas, ao mesmo tempo, correlacionadas. Uma a princípio geral dos
administradores, e outra, a princípio, específica do Diretor de Relações com Investidores.

16.
Cabe notar que, conforme já abordado por este Colegiado em outras ocasiões, o
descumprimento das obrigações de envio de informações periódicas à CVM constantes do
art. 21 da Instrução CVM no 480/09 levam a infrações de natureza objetiva. Contudo, tal
natureza não veda a possibilidade de análise da culpa do acusado, seja para fins de
excludentes de responsabilidade – o que, conforme mencionado, entendo não ser o caso
– seja para fins de fixação da pena, ou, ainda, para a conclusão de ocorrência de outra
infração legal ou regulamentar.

17.
Dito isso, entendo que a conduta do Sr. Aulicino é particularmente grave no caso
concreto, tendo em vista que o acusado atrasou a divulgação de determinados
documentos mesmo após esses já terem sido produzidos4. Ou seja, não apenas o Diretor
de Relações com Investidores não instou os responsáveis pela elaboração dos
documentos a que cumprissem a sua obrigação, mas, quando os recebeu, não
providenciou seu pronto envio, tendo, portanto, concorrido direta e exclusivamente com
uma parcela do atraso verificado.

18.
Primeiramente, quanto às DFs e DFPs referentes aos exercícios de 2013 e 2014,
da análise do Termo de Acusação percebe-se que os relatórios (pareceres) dos auditores
independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia são datados de 06 de
fevereiro de 2015 e 14 de setembro de 2015, o que permite a presunção de que em tais
datas, as DFs e DFPs há haviam sido produzidas.

19.
Contudo, as DFs só foram disponibilizadas, respectivamente, em 30 de novembro
de 2015 e 08 de dezembro de 2015 e as DFPs, respectivamente, em 22 de julho de 2015
e 05 de outubro de 2015. A esse respeito, a SEP destacou inclusive que, em resposta a
um dos ofícios enviados, o Sr. Aulicino chegou a encaminhar a versão física das DFs de

2013 e 2014 à CVM em 14 de outubro de 2015, o que comprova cabalmente o atraso
desnecessário na divulgação de tais documentos ao mercado. A fim de levar a melhor
compreensão do ocorrido, veja-se ilustrado abaixo o exemplo do que ocorreu no caso das
DFs referentes ao exercício social de 2013:

20.
No que tange ao 1o e ao 2o ITRs de 2014, percebe-se que essa situação se
repetiu. Ambos os relatórios especiais dos auditores independentes datam de 21 de julho
de 2015, porém, tais ITRs só foram divulgados com os referidos pareceres em 13 de
outubro de 2015 e 17 de outubro de 2015. Em última análise, é possível aferir, ao
menos, que os documentos poderiam ter sido entregues com um período de atraso
menor, tendo em vista as evidências de que já teriam sido produzidos5.

21.
A partir da análise da tabela abaixo, notamos que as faltas do Acusado são de
quatro ordens distintas no que toca aos documentos financeiros: (i) elaboração
intempestiva, (ii) envio intempestivo à CVM, (iii) envio à CVM de documentos incompletos e (iv)
atraso injustificado do envio à CVM de documentos já elaborados e recebidos.

Documento
Prazo
para
envio
Envio sem
relatório
Relatório
do auditor
Envio com
relatório
Dispositivo
normativo
infringido
DF/2013
31.03.2014
NÃO
SIM
(06.02.2015)
SIM
(30.11.2015)
Art. 21, III,
da ICVM no
480/09
DFP/2013
31.03.2014
NÃO
SIM
(06.02.2015)
SIM
(22.07.2015)
Art. 21, IV,
da ICVM no
480/09
1o ITR/2014 15.05.2014
SIM
(03.06.2015)
SIM
(21.07.2015)
SIM
(13.10.2015)
Art. 21, V, c/c
art. 29, II,
§1o da ICVM
480/09
2o ITR/2014 14.08.2014
SIM
(02.06.2015)
SIM
(21.07.2015)
SIM
(17.10.2015)
Art. 21, V, c/c
art. 29, II,
§1o da ICVM
480/09
3o ITR/2014 14.11.2014
SIM
NÃO
NÃO
Art. 21, V, c/c

(28.05.2015)
art. 29, II,
§1o da ICVM
480/09
DF/2014
31.03.2015
NÃO
SIM
(14.09.2015)
SIM
(08.12.2015)
Art. 21, III,
da ICVM no
480/09
DFP/2014
31.03.2015
NÃO
SIM
(14.09.2015)
SIM
(05.10.2015)
Art. 21, IV,
da ICVM no
480/09
1o ITR/2015 15.05.2015
SIM
(16.05.2015)
NÃO
NÃO
Art. 21, V, c/c
art. 29, II,
§1o da ICVM
480/09
2o ITR/2015 14.08.2015
SIM
(14.08.2015)
NÃO
NÃO
Art. 21, V, c/c
art. 29, II,
§1o da ICVM
480/09
3o ITR/2015 14.11.2015
SIM
(14.06.2016)
NÃO
NÃO
Art. 21, V, c/c
art. 29, II,
§1o da ICVM
480/09

22.
Por fim, aproveito para reiterar a necessidade de haver a adequada divulgação a
respeito de eventual atraso na divulgação de informações periódicas. Apesar de, in casu,
não terem sido verificados prejuízos, e de a acusação não tratar deste ponto, entendo
que serve esta oportunidade para deixar claro que há uma legítima expectativa do
mercado quanto ao recebimento de determinadas informações de divulgação obrigatória
previstas na ICVM 480. Com efeito, eventual problema verificado a esse respeito deverá
ser comunicado prontamente ao mercado em geral.

23.
Conforme bem apontado pelo Diretor-Relator em seu voto, os limites da acusação
não permitem, neste caso, a condenação de Alberto José Aulicino Neto, na qualidade de
Diretor de Relações com Investidores, por sua inação tanto no âmbito da Companhia, sob
a forma de cobranças quanto à conclusão dos documentos periódicos devidos, quanto
junto ao mercado, por meio de comunicação a respeito do atraso que tinha plenas
condições de antecipar.

24.
O padrão de diligência esperado de um Diretor de Relações com Investidores
exige que tenha postura vigilante com relação ao acompanhamento da preparação das
informações periódicas. No caso, se não se podia esperar dele, no exercício de tal função,
que cobrasse de uma Diretoria presidida por ele mesmo, a preparação tempestiva dos
documentos, isso não afasta o seu dever de informar ao mercado sobre o atraso, até
porque tinha condições únicas de antecipar a ocorrência da situação.

25.
Se, neste caso, dada a iliquidez das ações da Companhia, a qual teve seu registro
de companhia aberta cancelado em 30 de agosto de 2016, não se pode falar em prejuízo
ao mercado que justifique medidas na linha de revisão dos termos da acusação, por
outro lado temos uma boa oportunidade para transmitir ao mercado a orientação no
sentido de que esta Autarquia espera, dos Diretores de Relações com Investidores, que
acompanhem o processo de preparação das informações periódicas com a proximidade
suficiente para que (i) detectem atrasos na preparação de informações periódicas que
possam ser razoavelmente previsíveis e (ii) quando for esse o caso, cobrem, ativamente,

medidas que possam evitar tais atrasos. Na mesma linha, quando o atraso for previsível
e incontornável, deve o Diretor de Relações com Investidores promover a divulgação de
tal informação ao mercado da forma apropriada.

26.
Embora o dever de divulgar o atraso na entrega de informações periódicas não
esteja expressa e especificamente previsto na Instrução CVM no 480/09, a meu ver,
trata-se de decorrência da leitura sistemática de tal dispositivo, frente à Instrução CVM
no 358/02 e aos deveres fiduciários previstos na Lei das S.A. a que os administradores
estão sujeitos. De todo modo, cabe a reflexão sobre a necessidade de previsão expressa
de tal dever em um futuro ajuste dos termos da citada ICVM 480.

27.
Essa problemática, por exemplo, é enfrentada pela Securities & Exchange
Commission norte-americana por meio da exigência de um formulário em caso de ciência
de iminente atraso (Form NT, de “Non-Timely”, também conhecido como Form 12b-25),
no qual os administradores responsáveis por sua divulgação deverão explicar a razão
para o atraso no envio e declarar se há expectativa de cumprimento da obrigação no
prazo adicional concedido (a SEC dá um “período de cura” para aqueles que apresentam
tal formulário). Trata-se de uma forma possível de tratar dessa questão, não
necessariamente a melhor ou mais adequada para o mercado brasileiro.
Independentemente das particularidades de cada mercado, entendo que uma conclusão é
forçosa: “a divulgação tempestiva de informações financeiras é um requisito crítico para
entidades e mercados de capitais eficientes. O arquivamento tardio provoca atraso de
divulgações que permitem aos Investidores tomar decisões bem informadas e, como
resultado, aumenta a assimetria informacional e os custos de negociação6”.

28.
Em conclusão, voto pela condenação de Alberto José Aulicino Neto, na
qualidade de Diretor de Relações com Investidores, por infração ao (i) art. 21, V, c/c os
artigos 13, 29, II, e 45; (ii) art. 21, IV, c/c os artigos 13, 28, II, a, e 45; (iii) art. 21, III,
c/c os artigos 13, 25, §2o, e 45, todos da Instrução CVM no 480/09, com aplicação de
multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais), valor que considera como agravante o fato
de o Diretor de Relações com Investidores, mesmo após ter recebido as informações com
atraso, ter deixado de divulgá-las prontamente, terminando por alongar ainda mais o
atraso de documentação de envio obrigatório à CVM.

29.
De resto, reitero a minha concordância com relação à fundamentação e às
conclusões do Diretor-Relator relacionadas às demais acusações.

30.
É como voto.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2017.

Marcelo Barbosa
PRESIDENTE
-----------------------
1 É importante esclarecer um ponto constante da acusação com relação ao prazo de entrega do 3o ITR de 2015.
Tal documento era referente ao período de 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015. No entanto, como a
acusação se refere ao “vencimento”, a data a ser utilizada deveria ter sido 45 dias após o fim desse período –
portanto, 14 de novembro de 2015.
2 ITRs com vencimento em 15.05.2014 e 30.09.2015, DFs e DFPs referentes aos exercícios de 2013 e 2014.
3 Trecho do voto do ex-Diretor Pedro Marcilio, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2005/2933, julgado em 11.1.2006, extraído do parágrafo a seguir, o qual merece transcrição na íntegra: “A
ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às
obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A
Companhia e os seus administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais
relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de

recursos, de contratar auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser
produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação
poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização da sede social. Poderia ser aceito
como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples
dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito. Assim, a responsabilidade de cada um dos indiciados
deve ser analisado em concreto”.
4 Sabendo da delimitação feita pela Acusação, ressalto ao menos em abstrato que situações como essa, a meu
ver, não apenas configuram infração à Instrução CVM no 480/09, mas, também, podem indicar
descumprimento de deveres fiduciários a que estão submetidos todos os administradores.
5 Quanto aos demais ITRs (3o de 2014 e 1o, 2o e 3o de 2015), ressalto que, conforme apontado pela Acusação,
não se constatou a elaboração dos relatórios dos auditores da Companhia ainda que em atraso, de modo que
não houve divulgação completa desses ITRs (ainda que intempestiva), subsistindo apenas as primeiras
divulgações sem o relatório exigido pelo §1o do art. 29 da Instrução CVM no 480/09. Dessa forma, não é
possível concluir que houve atraso desnecessário na divulgação de tais documentos.
6 No original: “[t]imely disclosure of financial statement information is a critical requirement for firms and well-
functioning capital markets. Late filings delay disclosures that help investors make informed investment
decisions and, as a result, increase information asymmetry and trading costs”, em How Missing SEC Filing
Deadlines Affects a Company’s Stock Value by Eli Bartov and Yaniv Konchitchki November 27, 2017. Disponível
em:
http://clsbluesky.law.columbia.edu/2017/11/27/how-missing-sec-filing-deadlines-affects-a-companys-
stock-value/ (acesso em 30 de novembro de 2017).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2016/5734
SEI no 19957.004475/2016-70

Acusados:
Alberto José Aulicino Neto

Eduardo Belvedere

Antonio Marcelo Guarizo

Arlindo Antonio Stocco

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos Acusados, na qualidade de
administradores da Construtora Beter S.A., em função do não cumprimento
das obrigações periódicas impostas às companhias.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

Manifestação Complementar de Voto

1.
Em adição ao meu voto proferido em 28.11.2017, e no mesmo sentido do que já
fora exposto sucintamente na ocasião (itens 8 e 9), esclareço que concordo com as
considerações do Presidente Marcelo Barbosa sobre a importância da tempestiva e
adequada divulgação das informações financeiras pelo DRI, bem como do dever que este
tem de: a) ter uma postura ativa no acompanhamento da elaboração e na obtenção
dessas informações; b) manter o mercado informado de eventuais atrasos que venham a
ocorrer; e c) em caso de atraso, divulgar imediatamente esses documentos tão logo eles
sejam elaborados.

2.
Feita essa ressalva, destaco que a divergência suscitada pelo Presidente Marcelo
Barbosa em sua manifestação de voto diz respeito a uma das infrações imputadas ao
acusado Alberto José Aulicino Neto, qual seja, a entrega com atraso pelo DRI dos
seguintes documentos: a) os ITRs com vencimento entre 15.05.2014 e 30.09.2015; b)
as DFPs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2013 e 31.12.2014; c) e as DFs
relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2013 e 31.12.2014.

3.
Essas obrigações de divulgação estão previstas no art.21, V, c/c os artigos
13, 29, II, ou 28, II, a, ou 25, §2o (conforme o caso de cada documento) e 45, todos da
Instrução CVM 480/09, que possuem as seguintes redações:

Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais,
conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução.

Art. 21 O emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as
seguintes informações periódicas:
(...)
V – formulário de informações trimestrais – ITR;

Art. 29. Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de
informações trimestrais – ITR, documento eletrônico que deve ser:
(...)
II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados
da data de encerramento de cada trimestre.

Art. 28. O formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP é
documento eletrônico que deve ser:
(...)
II – entregue: a) pelo emissor nacional em até 3 (três) meses contados do
encerramento do exercício social ou na mesma data de envio das
demonstrações financeiras, o que ocorrer primeiro;

Art. 25. O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na
data em que forem colocadas à disposição do público.
(...)
§2o - A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no caso de
emissores nacionais, 3 (três) meses, ou, no caso de emissores estrangeiros,
4 (quatro) meses do encerramento do exercício social.

Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela
prestação de todas as informações exigidas pela legislação e
regulamentação do mercado de valores mobiliários.

4.
Como se verifica, a combinação dos referidos dispositivos determina a entrega
das referidas informações periódicas à CVM nos seguintes prazos: a) para os ITRs, em
até 45 dias após o encerramento dos trimestres; e b) para as DFs e as DFPs, em até 3
meses após o encerramento dos exercícios sociais (emissores nacionais).

5.
Dito isso, destaco que as infrações objetivamente imputadas ao acusado, na
qualidade de DRI, dizem respeito tão somente a não entrega dos referidos documentos
nos prazos regulatórios, não se confundindo com a obrigação de elaboração das informações
periódicas, cujo descumprimento lhe foi imputado na qualidade de diretor-presidente.

6.
Vale ressaltar, ainda, que o processo tramitou sob o rito simplificado previsto
nos artigos 38-A e seguintes da Deliberação CVM 538/08, que é aplicável aos
julgamentos que envolvem questões de menor complexidade. No que se refere às
infrações ora em discussão, o inciso IV do anexo 38-A da Deliberação 538 prevê o
julgamento sob o rito simplificado dos casos em que o Administrador foi acusado de
“deixar de observar os prazos de apresentação de informações periódicas e eventuais
previstos na norma”.

7.
Nesse contexto, e verificando que a própria Acusação informa que os
documentos em questão não tinham ainda sido elaborados até o final dos prazos acima
indicados, e levando ainda em conta o rito simplificado sob o qual tramitou o processo,
reitero o meu entendimento de que seria inviável, considerando os limites objetivos da
capitulação e o rito adotado, a condenação do acusado pela violação aos citados artigos
29, II, 28, II, a, e 25, §2o, da ICVM 480, uma vez que o DRI não tinha como enviar, dentro dos
prazos regulatórios, documentos que ainda não existiam nesses momentos específicos.

8.
Esclareço que, embora tenha votado pela absolvição de Alberto José A. Neto,
enquanto DRI, pelo não envio de documentos (até então inexistentes) nos prazos
regulatórios, votei também pela sua condenação, na qualidade de Diretor Presidente,
pela infração ainda mais grave de não elaborar esses mesmos documentos, que é uma
obrigação precedente cujo inadimplemento impede a configuração da consequente
obrigação de enviar à CVM o mesmo documento1.

9.
Por fim, reafirmo que, nada obstante ter entendido ser, no caso,
processualmente inviável a condenação do DRI com fulcro nos artigos 29, II, 28, II, a, e
25, §2o, da ICVM 480, reitero que o meu entendimento sobre os deveres fiduciários do
DRI, diante da ausência de elaboração das informações contábeis obrigatórias, está em
total sintonia com o voto proferido pelo Presidente Marcelo Barbosa, uma vez que o DRI,
nesse contexto, certamente deveria ter tomado medidas adequadas para acompanhar o
trâmite de elaboração dos documentos em questão, informar o mercado sobre eventuais
atrasos e os divulgar tão logo fossem elaborados, tal como já tinha sido indicado de
forma genérica nos itens 8 e 9 do voto que proferi em 28.11.2017:

“8. Ressalvo, contudo, que não está sendo analisado no presente voto,
por ausência de acusação nesse sentido, se a conduta do DRI foi diligente
no sentido de instar os diretores responsáveis para que fornecessem
tempestivamente os documentos financeiros da companhia e, inclusive,
no caso de sua não elaboração, de divulgar ao mercado a informação
sobre a inexistência desses documentos (e da consequente impossibilidade
de divulgação tempestiva), o que, dependendo da situação, poderia até mesmo
configurar um Fato Relevante, e, consequentemente, envolver eventual violação
ao art. 157, §4o, da Lei 6.404/76.
9. Por fim, considerando a importância do regime informacional para o
mercado de valores mobiliários, em especial as informações financeiras
obrigatórias, que possuem prazo específico para divulgação, ressalto que
seria conveniente uma abordagem específica na ICVM 480/2009 de qual
deveria ser a postura adequada do DRI, em face dos seus deveres de
diligência e de informar, diante da ausência de elaboração das ITRs e das
Demonstrações Financeiras Anuais.”

10.
Ressalvo, por fim, que se a acusação tivesse sido formulada com fulcro na
violação do dever de diligência, em virtude da omissão do DRI diante da ausência de
elaboração dos documentos contábeis obrigatórios que lhe competia divulgar, nada
impediria a apreciação do pedido condenatório, até mesmo porque o processo teria
seguido o rito ordinário.

11.
Desta forma, com as observações acima, que considero importantes para o
correto entendimento da posição por mim adotada, e reiterando a conveniência de uma
abordagem específica dessas relevantes matérias na ICVM 480/09 (conforme exposto no
item 9 acima transcrito), com o que seria possível a apreciação da questão sob o rito
simplificado (após as adaptações necessárias na Deliberação CVM no 538), mantenho a
posição exposta no voto proferido em 28.11.2017.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2017.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR
-----------------
1 Entendo, ademais, que o fato de a mesmo pessoa ocupar os cargos de DRI e Diretor Presidente não afeta a
configuração da infração, embora possa ser considerada na dosimetria da penalidade.